Tribunal: TJMT
Processo: 1043257-20.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043257-20.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RENATO XAVIER MONTEIRO - CNPJ: 26.778.226/0001-01 (APELANTE), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), GERALDO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 329.137.701-00 (APELANTE), JOSE ADEMIR DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 766.967.741-49 (APELANTE), JEFFERSON FELICIO DA SILVA SOARES - CPF: 058.854.328-48 (APELADO), MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL

–

APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS

–
RECONVENÇÃO

–

PARCIAL PROCEDEN
CIA DE AMBAS

–
ALEGAÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO

–
AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA

–
ART. 987 DO CÓDIGO CIVIL

–
DOCUMENTO APÓCRIFO

–
INEFICÁCIA JURÍDICA

–
PROVA ORAL FRÁGIL E CONTRADITÓRIA

–

AFFECTIO SOCIETATIS
NÃO DEMONSTRADA

–
RELAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

–
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que
julgou
parcialmente procedente a reconvenção, reconhecendo a existência de sociedade de fato entre as partes, declarando sua dissolução e condenando os apelantes ao ressarcimento de despesas operacionais a serem apuradas em liquidação de sentença.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o conjunto probatório dos autos é suficiente para comprovar a existência de sociedade de fato entre as partes; (
ii
) se a ausência de documento escrito assinado pelas partes impede o reconhecimento da sociedade nas relações internas entre supostos sócios; (
iii
) se a
minuta de contrato apócrifa possui eficácia probatória; e (
iv
) se a prova oral produzida demonstra a
affectio

societatis
e os demais elementos caracterizadores da sociedade de fato.

III. Razões de decidir

3.
O art. 987 do Código Civil estabelece que os sócios, nas relações entre si, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, exigindo-se prova documental válida nas demandas internas entre supostos sócios.

4.
A minuta de "Contrato de Sociedade de Direitos e Obrigações" e o "Plano de Negócio" apresentados pelo apelado são documentos apócrifos, desprovidos de assinaturas das partes, carecendo de eficácia jurídica para constituir vínculo obrigacional, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal.

5.
A prova oral produzida mostrou-se frágil e contraditória, não sendo suficiente para demonstrar os elementos essenciais da sociedade de fato, notadamente a
affectio

societatis
, a partilha de resultados, a gestão compartilhada e a assunção conjunta de riscos do empreendimento.

6.
A mera colaboração entre as partes, com fornecimento de materiais por uns e execução de serviços por outro, não configura sociedade de fato, podendo enquadrar-se em outras modalidades contratuais, como parceria comercial ou contrato de empreitada.

7.
Os contratos inicialmente firmados entre as partes evidenciam claramente uma relação de prestação de serviços, na qual os autores forneciam materiais e know-how, cabendo ao réu a execução e montagem dos produtos, não havendo elementos que comprovem a transformação dessa relação em sociedade.

8.
A ausência de impugnação à reconvenção não equivale
à
confissão quanto aos fatos, especialmente quando a matéria envolve questão de direito (qualificação jurídica da relação), tratando-se de presunção relativa que foi elidida pelos demais elementos dos autos.

IV. Dispositivo e tese

11.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1.
Nas relações internas entre supostos sócios, a prova da existência de sociedade de fato deve ser feita por escrito, nos termos do art. 987 do Código Civil, não sendo suficientes documentos apócrifos ou prova oral frágil e contraditória.
2.
A configuração de sociedade de fato exige a comprovação da
affectio

societatis
, da comunhão de esforços, da partilha de lucros e prejuízos e da gestão conjunta, não bastando a mera colaboração comercial entre as partes.
3.
Documentos não assinados pelas partes carecem de eficácia probatória para constituir vínculo obrigacional, podendo demonstrar, no máximo, a existência de tratativas preliminares não concretizadas.
4.
A relação de prestação de serviços, ainda que informal e com certo grau de colaboração, não se transforma automaticamente em sociedade de fato sem a demonstração inequívoca dos elementos caracterizadores desta
.
”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RENATO XAVIER MONTEIRO
,
GERALDO MONTEIRO DA SILVA JÚNIOR
e
JOSÉ ADEMIR DA SILVA JÚNIOR
em face da
sentença proferida

na A
ção de
R
eparação de
D
anos
, que julgou parcialmente procedente a ação principal e a reconvenção apresentada por
JEFFERSON FELÍCIO DA SILVA SOARES
.

Condenou
as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios,
fixando
em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com a reconvenção, nos termos do artigo 85, §2o c/c artigo 86,
caput
, ambos do Código de Processo Civil, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

O
s apelantes insurgem-se exclusivamente contra a parte da sentença que acolheu a reconvenção, sustentando a ocorrência de
error
in
judicando
.

Alegam violação direta aos
arts
. 987 e 997 do Código Civil, argumentando que a prova da existência de sociedade entre sócios somente pode ser feita por escrito, conforme expressa disposição legal, e que o documento apresentado pelo apelado (minuta de contrato de sociedade) é apócrifo, desprovido de assinaturas, carecendo, portanto, de eficácia jurídica.

Sustentam, ainda, a extrema fragilidade do conjunto probatório produzido pelo apelado, destacando que a prova oral foi desastrosa e que inexiste demonstração da
affectio

societatis
necessária à configuração da sociedade de fato.

Requerem a reforma integral da sentença na parte em que julgou parcialmente procedente a reconvenção, pugnando pela total improcedência dos pedidos reconvencionais, com a inversão do ônus sucumbencial.

Ao final,
prequestionam

a matéria para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo apelado.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

A demanda teve origem em tutela de urgência de caráter antecedente, posteriormente aditada para
A
ção de
R
eparação de
D
anos, na qual os autores postularam a busca e apreensão de bens móveis, bem como indenização por danos materiais e morais decorrentes de relação contratual de prestação de serviços firmada com o réu em setembro de 2021, cujo objeto consistia na fabricação de pré-moldados para montagem de unidades residenciais tipo chalé.

A sentença confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, consolidando a propriedade dos bens apreendidos em favor dos autores, e condenou o réu ao pagamento de R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais) a título de danos materiais, referente à esmerilhadeira não restituída, além de determinar a apuração em liquidação de sentença do valor dos demais bens não localizados.

Contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

No tocante à reconvenção apresentada pelo
réu, reconheceu
a existência de sociedade de fato entre as partes, declarou sua dissolução e condenou os autores/reconvindos, solidariamente, ao
ressarcimento das despesas operacionais comprovadamente suportadas pelo reconvinte em benefício da sociedade, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, permitida a compensação com os valores da condenação na ação principal.

Pois bem.

Os apelantes insurgem-se exclusivamente contra a parte da sentença que julgou parcialmente procedente a reconvenção, reconhecendo a existência de sociedade de fato entre as partes e condenando-os ao ressarcimento de despesas operacionais a serem apuradas em liquidação de sentença.

Deveras, o
art. 987 do Código Civil estabelece que
"os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo."

A interpretação des
s
e dispositivo tem suscitado divergências doutrinárias e jurisprudenciais. De um lado, sustenta-se a necessidade de prova exclusivamente documental quando a demanda envolve relações internas entre supostos sócios. De outro, defende-se a possibilidade de flexibilização deste rigor formal, admitindo-se a comprovação da
affectio

societatis
por meio de um conjunto probatório mais amplo, especialmente quando a ausência de formalização decorre da própria natureza informal com que o negócio foi conduzido.

O Superior Tribunal de Justiça tem adotado posicionamento que mitiga o rigor da norma, conforme se extrai do seguinte precedente citado na própria sentença recorrida
,
in
verbis
:

"
DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL DE FATO. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL. FLEXIBILIZAÇÃO. ARTS. ANALISADOS: 987 DO CC/02. 1. Ação de reconhecimento de dissolução sociedade empresarial de fato proposta em 15/6/2007. Recurso especial, concluso ao Gabinete em 21/10/2011, no qual se discute a deserção do recurso de apelação, bem como a imprescindibilidade de prova documental. 2. O pagamento das custas complementares decorrentes de incidente de impugnação ao valor da causa deve ser realizado após a intimação do autor. 3. A concessão de medida cautelar, para suspender a eficácia de sentença contra a qual pende julgamento de agravo de instrumento do art. 544 do CPC, se estende até o recurso especial, quando este for levado a julgamento, salvo a revogação expressa da medida. 4. A legitimidade ativa deve ser analisada à luz das alegações do autor em sua petição inicial, de modo que a ausência de provas que corrobore suas alegações diz respeito, em regra, ao mérito da ação. 5. Restringindo-se o debate à existência de sociedade empresarial irregular (de fato), a exigência intransigente de prova exclusivamente documental da relação jurídica resulta no esvaziamento do instituto, prestigia o enriquecimento sem causa e deturpa o sistema jurídico brasileiro. 6. Negado provimento aos recursos especiais.
(REsp n. 1.430.750/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
de 8/9/2014).

Nada obstante, é imperioso reconhecer que tal flexibilização não pode conduzir ao extremo oposto de banalizar o
reconhecimento de sociedades de fato com base em provas frágeis, contraditórias ou insuficientes, sob pena de se criar insegurança jurídica e chancelar pretensões infundadas.

No caso concreto, a sentença fundamentou o reconhecimento da sociedade de fato em três pilares: (i) a ausência de impugnação à reconvenção; (
ii
) a existência de minuta de contrato de sociedade e plano de negócio; e (
iii
) a prova oral colhida em audiência.

Analisemos cada um destes elementos.

2.2.1 – Da ausência de impugnação à reconvenção

A sentença conferiu relevância ao fato de que os autores não apresentaram contestação à reconvenção, aplicando a presunção de veracidade prevista no art. 344 do Código de Processo Civil.

Todavia, trata-se de presunção relativa, que pode ser elidida por outros elementos dos autos.

Ademais, a certidão de ID
.
95213252 atesta apenas a ausência de impugnação formal, o que não equivale necessariamente a uma confissão quanto aos fatos alegados pelo reconvinte, especialmente quando a matéria envolve questão de direito (qualificação jurídica da relação) e não apenas de fato.

2.2.2 – Da minuta de contrato de sociedade

Os documentos de ID
.
92919282, consistentes em minuta de
"Contrato de Sociedade de Direitos e Obrigações" e "Plano de Negócio"
, são efetivamente apócrifos, ou seja, não contêm a assinatura de nenhuma das partes.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que documentos não assinados carecem de eficácia probatória para constituir vínculo obrigacional
, vejamos
:

"
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO - AUSÊNCIA - REVELIA - AUSENTE A VEROSSIMILHANÇA DA CAUSA DE PEDIR - RECURSO PROVIDO. O DOCUMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA, SEM ASSINATURA DA
PARTE E SEM COMPROVADA EVIDÊNCIA DA ANUÊNCIA E PARTE NO NEGÓCIO, NÃO SE PRESTA A CONSTITUIR CRÉDITO EM FAVOR DO AUTOR DE PEDIDO MONITÓRIO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- A decretação de revelia
á
parte, por si só, não produz os efeitos estabelecidos no artigo 344 do Código de Processo Civil, porquanto se, ausente a verossimilhança da causa de pedir, na medida em que compete ao autor, comprovar, já com a inicial, ainda que minimamente, a existência do valor cobrado, em que se funda contrato e relação jurídica mantida com a ré, a teor do disposto no artigo 434 do Código de Processo Civil, desta forma inobstante
a
revelia da requerida, importante ressaltar que a ausência de contestação, por si só, não é capaz de gerar a procedência automática do pedido inicial.

2- Não há que se falar no reconhecimento automático do pleito autoral, eis que a prova trazida nos autos não restou suficiente a comprovar o vínculo de dívida, cobrada da requerida, pois do contrato particular de compra e venda de imóvel (ID 131707031), em que se baseia a ação monitória, sequer teve participação, anuência por assinatura em documento pela requerida, o que consequentemente entendo haver o dever de reforma de sentença combatida a improceder o pleito inicial.

3 - O documento de fundamento de dívida não está apto a demonstrar a existência de um vínculo jurídico de compra e venda, na medida em que o art. 700 do CPC, exige de modo imprescindível, que o documento tido como prova escrita se
materialize como apto a tal demonstração, não podendo possuir deficiências intrínsecas ao próprio consentimento ou bilateralidade.
Tem-se que o elemento de convicção apresentado no caso em tela não serve para tal fim ora apresentado, diante a existência de deficiências particulares, tem-se realmente como incidente, na conclusão, a impossibilidade de embasamento na monitória, pela impossibilidade de se aferir a bilateralidade do documento.

4 - Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito alegado na inicial, sendo bastante lógico e indene de dúvida que a efetiva existência do v
í
nculo bilateral entre as partes ao negócio proposto em contrato de compra e venda de imóvel, deve o próprio autor da monitória demonstrar, a teor do art. 333, I, do CPC, a qual não se desvencilhou.

5- Recurso PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
" (TJMT, Apelação Cível n.o 1005774-75.2018.8.11.0003, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 01/02/2023).
(Negritei)

Assim, embora tais documentos possam evidenciar a existência de tratativas preliminares entre as partes, não são suficientes, por si sós, para comprovar a efetiva constituição de uma sociedade, ainda que de fato.

A sentença recorrida valorou os depoimentos das testemunhas Manoel Miguel da Silva Neto (ID
.
208537483) e Jonathan Silva do Nascimento (ID
.
208537482), que teriam afirmado a percepção de que existia uma "sociedade" entre o réu e o autor Geraldo, dada a presença constante deste último nas atividades da fábrica.

Contudo, os apelantes sustentam, com razão, que a prova oral foi extremamente frágil, havendo inclusive menção a testemunha que foi dispensada pela magistrada ao perceber a iminência de depoimento falso.

A percepção subjetiva de terceiros quanto à existência de uma "sociedade" não se confunde com a efetiva demonstração dos elementos caracterizadores da sociedade de fato, quais sejam: (i) pluralidade de pessoas; (
ii
) contribuição com bens ou serviços; (
iii
) exercício de atividade econômica; (
iv
) partilha de resultados; e (v)
affectio

societatis
.

Aliás, e
ste Tribunal de Justiça já decidiu que a configuração de sociedade de fato exige prova robusta e convergente:

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL DE FATO C/C APURAÇÃO DE HAVERES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS REJEITADAS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRESUNÇÃO LEGAL DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – RECURSO REGULAR – SOCIEDADE DE FATO – NÃO CONFIGURAÇÃO – MEROS ELEMENTOS INDICIÁRIOS – AUSÊNCIA DEAFFECTIO SOCIETATISE GESTÃO COMPARTILHADA – PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL E DIVERGENTE – RELAÇÃO DE COOPERAÇÃO INFORMAL – ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se as preliminares de impugnação à gratuidade da justiça e de inépcia recursal, ante a ausência de elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira do autor (art. 99, §3o, do CPC), e porquanto preenchidos os requisitos do art. 1.010 do CPC, sendo possível extrair do apelo os fundamentos de fato e de direito impugnados.

A constituição de sociedade de fato, nos moldes dos
arts
. 986 a 990 do Código Civil, exige a comprovação da
affectio

societatis
, da comunhão de esforços, da partilha de lucros e prejuízos e da gestão conjunta, podendo tal demonstração ser feita por quaisquer meios de prova, inclusive testemunhal.

No caso concreto, o conjunto probatório limita-se a elementos indiciários da atuação conjunta das partes, tais como uso do mesmo espaço físico e aquisição comum de ferramentas, os quais, todavia, não foram corroborados por prova testemunhal robusta e convergente.

A análise dos depoimentos do autor, do réu e das testemunhas evidencia contradições, ausência de participação na gestão da oficina, ausência de divisão de lucros ou deliberações conjuntas, e confirma, ao contrário, a existência de relação de cooperação informal e autônoma entre os envolvidos.

As provas referidas no recurso apelatório revelam-se frágeis e insuficientes para comprovar o fato constitutivo do direito alegado, não se configurando os requisitos legais para o reconhecimento de sociedade de fato, ônus que incumbia ao autor nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ausente a comprovação da existência da sociedade de fato, resta prejudicada a análise dos pedidos de apuração de haveres e de indenizações por danos materiais e morais
fundados
em sua alegada dissolução.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade deferida.
(TJMT, Apelação Cível n.o 1033362-98.2022.8.11.0041, Relatora Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 16/10/2025).
(Negritei)

Analisando detidamente os elementos dos autos, verifica-se que a relação estabelecida entre as partes não ultrapassou os limites de uma parceria comercial para prestação de serviços, ainda que informal e com certo grau de colaboração.

Os contratos inicialmente firmados (ID
.
71592078 e documentos subsequentes) evidenciam claramente uma relação de prestação de serviços, na qual os autores forneciam materiais e know-how, cabendo ao réu a execução e montagem dos produtos.

O fato de terem sido iniciadas tratativas para eventual constituição de sociedade futura não implica o reconhecimento retroativo de que tal sociedade já existia desde o início da relação. As minutas não assinadas demonstram, quando muito, uma intenção não concretizada.

Ademais, não restou comprovada a partilha de lucros, a gestão compartilhada ou a assunção conjunta de riscos do empreendimento, elementos essenciais à caracterização da sociedade de fato.

A mera colaboração entre as partes, com fornecimento de materiais por uns e execução de serviços por outro, não configura, por si só, sociedade, podendo perfeitamente enquadrar-se em outras modalidades contratuais, como a parceria comercial ou o contrato de empreitada.

A sentença recorrida invocou o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa como fundamento para o reconhecimento da sociedade de fato e a consequente condenação dos apelantes ao ressarcimento de despesas.

Contudo, a aplicação des
s
e princípio não pode servir de pretexto para a criação artificial de vínculos societários inexistentes, sob pena de violação à segurança jurídica e à autonomia da vontade das partes.

Se o apelado efetivamente suportou despesas em benefício da relação contratual mantida com os apelantes, a via adequada para o ressarcimento seria a ação de cobrança ou de enriquecimento sem causa propriamente dita, e não o reconhecimento de uma sociedade de fato com todas as suas complexas consequências jurídicas.

Ademais, os documentos de ID
.
92919275 a ID
.
92919280, que comprovariam as despesas operacionais suportadas pelo apelado, não foram suficientemente analisados para verificar se efetivamente se referem à relação mantida com os apelantes ou a outras atividades do réu.

Diante do exposto, verifica-se que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para comprovar a existência de sociedade de fato entre as partes, especialmente considerando:

(i) a ausência de documento escrito válido e assinado pelas partes;

(
ii
) a fragilidade e contradição da prova oral produzida;

(
iii
) a inexistência de demonstração efetiva dos elementos caracterizadores da sociedade de fato, notadamente a
affectio

societatis
, a partilha de resultados e a gestão compartilhada;

(
iv
) a existência de contratos escritos que qualificam a relação como prestação de serviços, e não como sociedade.

Assim, impõe-se a reforma da r. sentença na parte em que julgou parcialmente procedente a reconvenção, para julgá-la totalmente improcedente.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso

para reformar a

sentença recorrida na parte em que julgou parcialmente procedente a reconvenção, julgando-a, neste ponto,
improcedente
.

Condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios relativos à reconvenção, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa reconvencional, nos termos do art. 85, §2o, do C
PC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026